Tribunal: TJDFT
Processo: 0745633-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745633-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA JESSICA CADORE AGRAVADAS: S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS – ME e SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por CAMILA JÉSSICA CADORE contra a decisão ID origem 212931872, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712418-90.2019.8.07.0001, movida em desfavor de S. M. SOARES DOS SANTOS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS – ME e SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores em nome das executadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e RENAJUD. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Com relação ao pedido de pesquisa SNIPER, os argumentos trazidos pela parte não são capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão anterior, razão pela qual indefiro o requerimento. Retornem os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, a agravante informa que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de utilização do sistema Sniper, deixou de considerar a natureza inovadora e eficaz dessa ferramenta, destinada a solucionar exatamente os problemas de ocultação de bens que frustram a execução. Pontua que a fundamentação de que diligências anteriores foram infrutíferas ou resultaram em valores ínfimos não se aplica ao sistema requerido, que é capaz de realizar uma busca mais ampla e detalhada, indo além das limitações dos sistemas tradicionais como SISBAJUD e RENAJUD. Afirma que o art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes e que, a ausência de fundamentação específica para a negativa do uso do Sniper, no caso concreto, caracteriza omissão que prejudica a celeridade e a efetividade do processo, ferindo o art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a consulta no SNIPER configura alternativa eficaz para localização de bens passíveis de penhora e encontra guarida no princípio da cooperação, da economia e da celeridade processual e da prestação jurisdicional. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, permitindo-se o uso do sistema SNIPER até o julgamento final do recurso; e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja autorizada a pesquisa citada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça ter sido deferida na origem (ID 34789942). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o pedido de autorização de utilização do sistema Sniper revela pedido de antecipação de tutela, porquanto objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o referido Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[2] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos.[3] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022. Feitos esses registros, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade da medida vindicada. Em consulta superficial aos autos de origem, observa-se que as últimas buscas por ativos em nome das agravadas, realizadas via Sisbajud, Renajud e Infojud, datam de 22 de agosto de 2023, 20 de novembro de 20233 e 18 de julho de 2022, respectivamente (IDs origem 169454886, 178658380, e 131543090). Verifica-se, também, que a agravante realizou outros tipos de diligências e postulou por medidas diversas de localização de bens da parte agravada, muitas delas indeferidas pelo Juízo de origem. Com efeito, verifica-se que a agravante tem buscado a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo de 1o Grau tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não ter logrado êxito em localizar patrimônio em nome dos agravados, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. No mesmo sentido, colaciono recentes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE BLOQUEIO E PENHORA. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. 2. O sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais, sendo voltado, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. 3. Restando infrutíferas todas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora do devedor, deve ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, que veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1931863, 0717408-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1927109, 0725805-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Ressalto que, na mesma linha do entendimento de diversas Turmas Cíveis dessa Corte de Justiça, tendo como referência a data da última pesquisa nos sistemas eletrônicos, observa-se o transcurso de praticamente 1 (um) ano, o que também corrobora o cabimento excepcional do deferimento do pleito. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. LONGO TRANSCURSO DE PRAZO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES AOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor à disposição do Juízo, cabível excepcionalmente a pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1930074, 0731361-85.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Além do mais, observa-se que já houve determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o transcurso do prazo prescricional (ID origem 212931872). Vislumbro, pois a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome das agravadas. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 18/10/2023. [3] Idem.